Tribunal: TJDFT
Processo: 0749060-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESOLUÇÃO CONTRAN No 11/1998. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTES DO CHASSI COM REGISTRO VIN E PLACAS DO VEÍCULO BAIXADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM FINALIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA VIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA NORMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O primeiro réu, DETRAN/DF, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao recorrente que proceda à baixa do veículo descrito na petição inicial e para declarar a inexigibilidade de todos os débitos a ele relativos posteriores a 12/07/2013, a exceção dos valores pertinentes ao financiamento do veículo, devendo o recorrente e demais réus se absterem de efetuar lançamentos ou cobranças em desfavor da recorrida e excluírem as inscrições em dívida ativa ou protestos porventura existentes.
3. O recorrente aduz, em suas razões recursais, que a recorrida não observou o procedimento previsto na Resolução Contran no 11/1998, em especial o § 2o do art. 1o que prevê a obrigatoriedade de a recorrida apresentar parte do chassi com o VIN e as placas do veículo para proceder a baixa veicular. Defende, ainda, que a existência de pendências financeiras do veículo, tais como IPVA, licenciamento, multas e seguro DPVAT impedem a baixa veicular, na forma da citada Resolução. Por fim, ressalta que a finalidade da referida Resolução é resguardar a segurança viária, impedindo que haja a utilização de veículos postos fora de circulação para legitimar outros veículos irregulares, produtos de crime, entre outros.
4. Em contrarrazões, a recorrida defende os fundamento da sentença, a qual aplicou o princípio da razoabilidade para afastar o rigor da referida Resolução.
5. Em relação aos débitos de IPVA, impeditivos à baixa veicular, na forma da Resolução, tem-se que, no presente caso, não deve prevalecer, porquanto a recorrida apresentou Ocorrência Policial ao ID 33414780 e Informação Pericial Criminal ao ID 33414781, ambos emitidos pela Polícia Civil do Distrito Federal, informando a monta do dano ao veículo, de modo que há previsão legal de não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, na forma da Lei Distrital no 7.431/1985 (com redação alterada pela Lei Distrital no 2.670/2001), vigente à época do sinistro, que, em seu Art. 1o, § 10, estabelece a não incidência de IPVA sobre a propriedade de veículo sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1172930, DJE 30.5.2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1163054, DJE 9.4.2019.
6. Quanto a impossibilidade de apresentar parte do chassi que contém o registro VIN e as placas do veículo automotor cuja baixa é pretendida, o laudo pericial ao ID 33414781 evidencia dano de grande monta em razão do incêndio após acidente de trânsito, o qual foi verificado pela perícia da Polícia Civil do Distrito Federal.
7. Não se mostra razoável impedir a baixa do veículo automotor após sinistro de grande monta, tal qual ocorreu no presente caso, mesmo após a avaria ter sido constatada por órgão público idôneo a verificar a amplitude do acidente de trânsito. A norma contida no § 2o do art. 1o da Resolução no 11/1998, ao exigir chassi e placas de veículo a ser baixado, mostra-se necessária e adequada às hipóteses em que não houve apreciação da extensão dano veicular por órgão público, todavia, é desproporcional aplicá-la às situações em que a avaria é evidenciada por laudo pericial da Polícia Civil, notadamente após o incêndio ocorrido no veículo automotor.
8, Em razão da avaria de grande monta no veículo automotor que implicou sua perda total, em acidente ocorrido em 12/07/2013, ainda que não observado o procedimento previsto na Resolução no 11/1998, é irrazoável exigir taxa de licenciamento, porquanto a recorrida não é beneficiária do serviço público oferecido pelo recorrente, consistente na atividade de licenciamento anual de veículo automotor. A mesma razão deve prevalecer em relação ao seguro obrigatório devidos ao DPVAT. Não há registro de multas após o acidente, o que torna indene de dúvidas que o veículo não está mais em circulação após o acidente, sendo desnecessária a apresentação das placas do veículo sinistrado após incêndio, no caso específico dos autos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça).